Tribunal: CARF
Processo: 11080.726619/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726619/2018-59
ACÓRDÃO
2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LORENA BALDEZ DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados
e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
2
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 2023,
que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por
força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do recurso em relação à responsável
solidária pessoa física LORENA BALDEZ DA COSTA; na parte conhecida, em relação à contribuinte e
demais responsáveis solidários, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a
multa qualificada ao percentual de 100%, em função da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em conjunto pela contribuinte e pelos
sujeitos passivos solidários (fls. 839/853) contra decisão no acórdão exarado pela 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (fls. 504/518), que julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado nos autos
de infração abaixo discriminados, acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 60/90):
 Auto de Infração CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, lavrado em 24/08/2018, no montante de R$ 5.511.709,42, já
acrescidos de juros de mora (calculados até 08/2018) e multa proporcional (fls.
02/22);
 Auto de Infração CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, lavrado
em 20/08/2018, no montante de R$ 1.441.319,17, já acrescidos de juros de
mora (calculados até 08/2018) e multa proporcional (fls. 23/59).
Foram arrolados como sujeitos passivos solidários pelos créditos apurados: LORENA
BALDEZ DA COSTA (pessoa física), LCA PARTICIPAÇÕES LTDA, LUIZ CARLOS DE ARAÚJO & CIA LTDA
e LUIZ CARLOS DE ARAÚJO.
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 505/506):
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização contra o sujeito passivo em
epígrafe, referente à:
 Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, incluindo a
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), no valor de R$ 5.511.709,42, lavrado em 24/8/2018, referente às
competências 1/2014 a 12/2017, conforme demonstrativo de crédito do auto de
infração - AI de fls. 2/25; e
 Contribuição para outras entidades e fundos, no montante de R$ 1.441.319,17,
lavrado em 24/8/2018, referente às competências 1/2014 a 12/2017, conforme
demonstrativo de crédito do AI de fls. 26/59.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 60/90):
As contribuições foram lançadas em razão de ter sido o contribuinte excluído do
Simples Nacional através do Ato Declaratório Executivo - ADE no 017/2018, de
2/8/2018, exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre-
RS, com efeitos a partir de 1/1/2014, com fundamento na Lei Complementar no
123/2006, no artigo 29, incisos IV e IX.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
4
No decorrer da ação fiscal, apurou-se que o contribuinte se encontra inserido em
contexto de conluio empresarial, pois, após a análise dos documentos das
empresas Lorena Baldez da Costa - EPP, LCA Promoções Ltda e Luiz Carlos de
Araújo & Cia Ltda, "[...] acredita-se que as três empresas sejam as mesmas, e a
empresa Lorena Baldez da Costa EPP tenha sido criada para pagar menos tributo,
pois a mesma fez a opção pelo Simples Nacional". Os fatos apurados que
corroboram tal entendimento encontram-se identificados às fls. 66/85.
Constituem base de cálculo das contribuições lançadas as remunerações pagas ou
creditadas a segurados empregados e a contribuintes individuais informadas pelo
contribuinte em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP, conforme ‘Planilha III - GFIP's
exportadas", às fls. 94/102.
Foi aplicada multa de ofício de 150%, com fundamento na Lei no 9.430/1996,
artigo 44, inciso I, e §1o.
Foram arrolados como responsáveis solidários pelos créditos apurados Lorena
Baldez da Costa, CPF 445.XXX.XXX-72, com fundamento no Código Tributário
Nacional - CTN, artigo 124, inciso II, e Luiz Carlos de Araújo, CPF 281.XXX.XXX-20,
LCA Participações Ltda, CNPJ 05.XXX.XXX/001-25, e Luiz Carlos de Araújo & Cia
Ltda CNPJ 06.XXX.XXX/0001- 04, com fundamento no CTN, artigo 124, inciso I.
(...)
Da Impugnação
A contribuinte e os responsáveis solidários foram cientificados pessoalmente dos
lançamentos em 31/08/2018 (fls. 227/228, 235/237, 244/246, 252/254 e 260/262) e
apresentaram impugnação conjunta em 02/10/2018 (fls. 445/458), com os seguintes argumentos,
extraídos do acórdão recorrido (fls. 506/508):
(...)
Impugnação
O contribuinte e os responsáveis solidários foram cientificados das autuações em
31/8/2018 (fls. 227/267).
Em 2/10/2018 (fl. 445), o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 445/458,
na qual alega o que segue.
Informa que apresentou impugnação tempestiva ao ato administrativo que
excluiu o contribuinte do Simples Nacional por suposta existência de fraude
(interposta pessoa) e omissão de receitas nos autos do processo no
11080.791/2018-23.
Diz que, durante a ação fiscal, apresentou explicações à fiscalização sobre a
realidade fática apurada, mas que a auditoria fiscal não acolheu suas explicações,
dando conotação distinta ao que efetivamente ocorreu.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
5
Afirma que a Sra. Lorena, única sócia da empresa fiscalizada, trabalhou por muitos
anos nas empresas prestadoras de serviços LCA Promoções Ltda e Luiz Carlos de
Araújo & Cia Ltda, de propriedade quase integral do Sr. Luiz Carlos Araújo.
Alega que, a partir do final de 2013, em função do manifesto desinteresse do Sr.
Luiz Carlos em dar continuidade aos negócios, iniciou-se "[...] um projeto de que a
Sra. Lorena Costa se interessou pela assunção da exploração econômica, dispondo
de uma empresa individual, porém que não dispunha de histórico de experiência
de exploração econômica no ramo da terceirização de serviços, bem como
condições econômicas e financeiras para assumir contratos vultosos com grandes
empresas tomadoras de serviços, contratantes das empresas do Sr. Luiz Carlos".
Afirma que como a Sra. Lorena dispunha de inegável confiança do Sr. Luiz Carlos,
as conversas "[...] para assunção dos contratos passaram para a direção de que
ele ajudaria ela, se efetivamente fosse do interesse dela a continuidade do
objetivo social, mediante empréstimos constantes e frequentes, sem juros, para
pagamento a futuro, quando então houvesse a apuração efetiva dos valores
emprestados e o prazo para o efetivo pagamento, pois que as empresas
tomadoras de serviços por certo não acolheriam a possibilidade de alteração no
quadro de contratada, levando em consideração que as contratações tiveram por
escopo a experiência das empresas Luiz Carlos de Araújo & Cia Ltda e LCA
Promoções Ltda na atividade econômica".
Alega que, diante disso, sem formalidade específica, pois que havia confiança
entre as partes, a empresa Lorena Baldez Costa EPP, a partir de 2014, passou a
assumir gradativamente os contratos firmados entre as empresas LCA Promoções
Ltda e Luiz Carlos de Araújo & Cia Ltda e as empresas tomadoras dos serviços.
Diz que o auxílio econômico para o desempenho da atividade foi oportunizado de
forma gradativa, mediante empréstimos mensais, amparados em documento
formalizado entre a Sra. Lorena e o Sr. Luiz Carlos, sem prazo de vencimento, "[...]
tudo com vista a dar amparo para que a impugnante, com o tempo passando e
assumindo a confiança das tomadoras de serviço, assumisse diretamente os
contratos com elas e, ao final, fazendo a retirada formal de Luiz Carlos de Araújo e
suas empresas da atividade econômica".
Assegura que tal caminho já vinha sendo trilhado quando a empresa Luiz Carlos
de Araújo & Cia Ltda foi incorporada pela LCA Promoções Ltda em 2017, o que
consiste em prova da realidade fática apontada, pois que a Sra. Lorena já estava
se familiarizando e adquirindo a confiança junto às tomadoras de serviços.
Diz que o fato de a Sra. Lorena ter recebido as notificações em nome de todas as
empresas não tem o condão de demonstrar prática de atividade por pessoa
interposta. Afirma que as empresas têm "[...] prédio comum [...]" e o "[...] carteiro
não fez qualquer alusão à necessidade de recebimento por mão própria".
Alega que o fato de as empresas possuírem o mesmo objeto social e o fato de a
fiscalizada atuar no setor de alimentação antes da alteração do seu contrato
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
6
social em 2014, sendo a empresa de propriedade de ex-empregada das empresas
Luiz Carlos de Araújo & Cia Ltda e LCA Promoções Ltda, também não comprovam
a atividade por pessoa interposta. Diz que a Sra. Lorena decidiu continuar, como
empresária, na exploração econômica, conforme demonstrado, justificando-se
assim a alteração do objeto social em 2014.
Afirma que a decisão da impugnante de dar continuidade aos contratos existentes
entre as empresas do Sr. Luiz Carlos e as tomadoras dos serviços justifica o fato de
ter a fiscalizada assumido os empregados das empresas Luiz Carlos de Araújo &
Cia Ltda e LCA Promoções Ltda.
Assegura não haver nos autos elementos que comprovem qualquer 'confusão
patrimonial' entre as empresas, havendo clareza nas movimentações declaradas
ao fisco do relacionamento entre as empresas.
Alega que a auditoria fiscal norteou a apuração da contribuição com base nas
contas correntes que teve acesso, estabelecendo que possíveis valores que foram
repassados aos empregados tenham todos natureza salarial e remuneratória, [...]
quando recebiam eles os salários e, na mesma conta corrente, créditos
indenizatórios a título de 'ajudas de custo', pois que valores para utilização nas
despesas para a atividade laboral".
Diz que se faz necessário a realização de ampla auditoria na documentação
utilizada pela autoridade fiscal, agora levando-se em consideração a realidade
fática exposta, apurando, se for o caso, os valores corretos de contribuições.
Alega ser indevida a multa aplicada de 150%, tendo em vista que não houve ato
de ilicitude, pois recolhe os encargos fiscais com base na legislação do Simples
Nacional.
Afirma que, "[...] remanescendo algum crédito fiscal, após apurado mediante
auditoria ampla, seja aplicada a multa mínima de 75%, como medida de Direito".
Diz que estende os argumentos e elementos apresentados na presente defesa aos
demais afetados, [...] a pessoa física de Luiz Carlos de Araújo e as empresas Luiz
Carlos de Araújo e Cia. Ltda e LCA Promoções Ltda [...]", que são representados
pelo mesmo advogado.
Requer seja julgado improcedente o auto de infração e, alternativamente, que
seja dado parcial provimento à defesa para que se proceda nova auditoria para
apurar as contribuições com base nos salários recebidos pelos empregados
(conforme recibos de salários apresentados), excluindo-se da conta as 'ajudas de
custo' depositadas, pois de caráter indenizatório, e a redução do percentual da
multa aplicado, de 150% para 75%.
Requer também a produção de todos os meios de provas admitidas em direito,
especialmente a realização de perícia nos documentos que amparam a decisão
fiscal, para a proposta de exclusão apresentada.
(...)
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
7
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF,
em sessão de 23 de abril de 2019, no acórdão no 03-84.302 (fls. 504/518), julgou a impugnação
procedente em parte para, em função do caráter vinculante da Súmula 76 do CARF, apropriar às
contribuições patronais apuradas no presente lançamento, sob o código de receita 2141, os
pagamentos das contribuições previdenciárias realizadas pelo contribuinte na sistemática do
Simples Nacional. Segue abaixo reproduzida a ementa do acórdão (fl. 504):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada a atender as normas de
tributação do novo sistema ao qual pertence, efetuando os pagamentos e
declarações pertinentes.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para a previdência social a seu
cargo.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A multa de ofício deve ser agravada quando restar configurado as hipóteses
previstas na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 72 e 73.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria sobre a qual o contribuinte não se
manifesta expressamente.
SÚMULA No 76. CARF. EFEITO VINCULANTE. APROPRIAÇÃO. RECOLHIMENTOS.
SIMPLES NACIONAL.
Em função do caráter vinculante da Súmula 76 do CARF atribuído pela Portaria no
277, de 7/6/2018, os pagamentos de contribuições previdenciárias patronais
realizados pelo contribuinte na sistemática do Simples Nacional devem ser
apropriados ao lançamento.
DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância rejeitará o pedido de realização de
diligência quando entendê-lo desnecessária.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 07/05/2019 (AR de fl. 824) e os
responsáveis solidários LUIZ CARLOS DE ARAUJO & CIA LTDA em 07/05/2019 (AR de fl. 827), LCA
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
8
SERVIÇOS DE PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI em 07/05/2019 (AR de fl. 830), LORENA BALDEZ
COSTA em 07/05/2019 (AR de fl. 833) e LUIZ CARLOS DE ARAUJO em 08/05/2019 (AR de fl. 836) e
interpuseram recurso voluntário conjunto em 04/06/2019 (fls. 839/853), em que repisam os
mesmos argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
DA TEMPESTIVIDADE
DE PRELIMINAR
DOS FATOS
DOS VALORES APONTADOS NO AUTO DE INFRAÇÃO
DA MULTA DE 150% APLICADA
DA EXTENSÃO DESSA IMPUGNAÇÃO AOS DEMAIS AFETADOS
DOS REQUERIMENTOS
Por todo o exposto, pedem e esperam os recorrentes, seja recebido e processado
este recurso, pois tempestivo, dando-lhe, a final, provimento, para o fim de
acolher as teses defensivas, no sentido de que seja julgado improcedente ao Auto
de Infração que foi impugnado, absolvendo os recorrentes das obrigações e
créditos fiscais que foram apurados e que são aqui novamente contestados,
ALTERNATIVAMENTE, que seja dado parcial provimento a esse recurso, para o fim
de que seja procedida nova auditoria, com vista a que se apurem os créditos
fiscais - contribuições previdenciárias, com base nos salários recebidos pelos
empregados (conforme recibos de salários apresentados), excluindo da conta as
'ajudas de custo' depositadas, pois de caráter indenizatório, sem incidência de
contribuição social, bem como reduzido o percentual de multa aplicado, de 150%
para o mínimo legal de 75%, conforme os argumentos acima apresentados, por
ser da mais inteira JUSTIÇA.
Requerem, finalmente, a produção de todos os meios de provas em direito
admitidas, especialmente a realização de perícia nos documentos que amparam
a decisão fiscal, para a proposta de exclusão apresentada.
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação Do Litígio
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
9
Preliminarmente convém trazer a colação o seguinte excerto da decisão recorrida
(fls. 508/509):
(...)
IMPUGNAÇÃO
A defesa foi apresentada pelo contribuinte Lorena Baldez da Costa EPP.
Na peça impugnatória, conforme abaixo transcrito, a impugnante pretende sejam
estendidos os termos da defesa aos responsáveis solidários Luiz Carlos de Araújo
e às pessoas jurídicas Luiz Carlos de Araújo e Cia. Ltda e LCA Promoções Ltda.
Os demais afetados, a pessoa física de Luiz Carlos de Araújo e as empresas
Luiz Carlos de Araújo e Cia. Ltda e LCA Promoções Ltda, que foram
nominadas e responsabilizadas nos aspectos fáticos e legais deste Auto de
Infração, inclusive, com arrolamento de seus bens como coobrigadas ao
pagamento dos encargos fiscais apurados, igualmente respondem e
impugnam este Auto de Infração, reiterando os mesmos argumentos e
elementos de defesa trazidos pela impugnante, rogando sejam recebidos e,
assim, acolhidos como, no mínimo, interessados nesta resposta defensiva
ao Auto de Infração, estendendo a eles todos os resultados de procedência
que venham ser reconhecidos no julgamento desta contestação.
Registram, inclusive, que todos estão regularmente representados pelo
mesmo advogado, tenda ele outorgado poderes por procuração já juntada
ao procedimento administrativo impugnado.
Assim, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ainda que o
pedido de extensão da impugnação aos reponsáveis (sic) solidários, em
detrimento da apresentação de defesa propriamente dito, não se revista da
melhor técnica processual, considera-se impugnados os autos de infração pelos
responsáveis solidários nominalmente citados na defesa, quais sejam: Luiz Carlos
de Araújo, Luiz Carlos de Araújo e Cia. Ltda e LCA Promoções Ltda.
Por sua vez, a responsável solidária pessoa física Lorena Baldez da Costa não
apresentou impugnação específica nem foi citada na peça impugnatória, de modo
que resta precluso o seu direito de apresentar recurso voluntário ao CARF.
(...)
Do exposto, em vista de não ter sido apresentada impugnação própria ou em
conjunto com a contribuinte e os demais responsáveis solidários, restou precluso o direito da
pessoa física responsável solidária LORENA BALDEZ DA COSTA de interpor recurso voluntário ao
CARF, do que resulta em relação a ela, o caráter de definitividade da decisão proferida pelo
julgador de primeira instância.
Além deste fato, não houve na impugnação apresentada, insurgência expressa por
parte dos impugnantes sobre a “RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA”, de modo que tal matéria está
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
10
preclusa no âmbito administrativo, conforme excerto do acórdão recorrido, abaixo reproduzido (fl.
509):
(...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A responsabilidade solidária imputada aos responsáveis solidários que
impugnaram o lançamento fundamenta-se no CTN, artigo 124, inciso I, conforme
Demonstrativo de Responsáveis Tributários de fls. 4/6.
A defesa, todavia, conforme visto, não contestou expressamente a
responsabilidade solidária, de modo que considera-se não impugnada a matéria,
nos termos do Decreto no 70.235/1972, artigo 17, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Assim, mantém-se a responsabilidade solidária imputada a Luiz Carlos de Araújo,
Lorena Baldez da Costa, Luiz Carlos de Araújo e Cia. Ltda e LCA Promoções Ltda.
(...)
Tecidas essas necessárias considerações iniciais, passemos à análise do recurso
voluntário interposto.
Como relatado anteriormente, no recurso voluntário os Recorrentes repisam os
mesmos argumentos da impugnação, que foram devidamente rechaçados pela autoridade
julgadora de primeira instância. Por concordar com seus fundamentos, reproduzidos no excerto
abaixo (fls. 509/515), utilizo-os como razão de decidir, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
(...)
LANÇAMENTO
O presente lançamento decorre da exclusão do contribuinte do Simples Nacional
através do Ato Declaratório Executivo - ADE no 017/2018, de 2/8/2018, exarado
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre-RS, com efeitos a
partir de 1/1/2014, com fundamento na Lei Complementar no 123/2006, no artigo
29, incisos IV e IX.
O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade contra o
mencionado ato de exclusão nos autos do processo no 11080.791/2018-231, que
já foi objeto de análise por esta 5a Turma da DRJ/BSB, que decidiu pela
manutenção da exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de
1/1/2014, nos termos do Acórdão no 03-83.241, de 16/4/2019, cuja ementa
transcreve-se a seguir:
SIMPLES NACIONAL. CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTA PESSOA. EXCLUSÃO

1 No correto do processo: 11080.726491/2018-23.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
11
Configura-se hipótese de exclusão do Simples Nacional a constituição de
empresa por interposta pessoa.
SIMPLES NACIONAL. VALOR DAS DESPESAS PAGAS SUPERA EM 20% O
VALOR DO INGRESSO DE RECURSOS. EXCLUSÃO.
Configura-se hipótese de exclusão do Simples Nacional quando for
constatado que, durante o ano-calendário, o valor das despesas pagas
supera em 20% o valor de ingresso de recursos no mesmo período.
PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância rejeitará a realização de
perícia quando entendê-la desnecessária.
Na defesa, o contribuinte reproduz as alegações apresentadas na manifestação de
inconformidade já analisada, no sentido de que não é constituído por interposta
pessoa, o que, conforme visto, não foi acatado por este órgão julgador de 1a
instância.
A seguir, transcreve-se trechos do Acórdão no 03-83.241 relacionados ao assunto:
INTERPOSTAS PESSOAS
A defesa insurge-se contra o entendimento fiscal de que a empresa Lorena
Baldez da Costa EPP é constituída por interposta pessoa.
Ocorre que os fatos apurados durante a ação fiscal, quando analisados
conjuntamente, demonstram que as empresas Lorena Baldez da Costa EPP,
LCA Promoções Ltda e Luiz Carlos de Araújo & Cia Ltda, esta última
incorporada à LCA em 2017, compõem, em realidade, um único
empreendimento, e que a empresa Lorena Baldez da Costa EPP é utilizada
apenas para fins de redução da carga tributária das empresas envolvidas, já
que é optante pelo Simples Nacional.
Conforme 'Representação Fiscal para Exclusão do Simples', a fiscalização
apurou que:
1. as empresas LCA Promoções Ltda e Luiz Carlos de Araújo & Cia Ltda
possuem os mesmos sócios, que são parentes (fls. 5/6);
2. a empresa Lorena Baldez da Costa EPP possui como única sócia Lorena
Baldez da Costa, ex-empregada da LCA Promoções Ltda e da Luiz Carlos de
Araújo & Cia Ltda (fl. 7);
3. mesmo após a constituição da Lorena Baldez da Costa EPP, em 2012,
Lorena Baldez da Costa continuou como empregada da LCA Promoções Ltda
até 31/3/2016 (fl. 7);
4. Lorena Baldez da Costa foi quem assinou os TIPF e os Termos de
Intimação Fiscal de Diligência direcionados às empresas da LCA Promoções
Ltda e Luiz Carlos de Araújo & Cia Ltda (fl. 7);
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
12
5. as empresas Lorena Baldez da Costa EPP, LCA Promoções Ltda e Luiz
Carlos de Araújo & Cia Ltda possuem o mesmo endereço comercial (fl. 7);
6. a mesma pessoa física é a responsável pela entrega das Gfip das três
empresas (fl. 8);
7. as três empresas possuem a atividade de 'promoção de vendas' inserida
nos respectivos contratos sociais (fl. 10);
8. a empresa Lorena Baldez da Costa EPP alterou seu contrato social em
24/5/2013 para incluir a atividade 'promoção de vendas' como objeto
social, sendo que, a partir desta alteração, houve migração dos empregados
da LCA Promoções Ltda e da Luiz Carlos de Araújo & Cia Ltda para ela (fls.
8/9);
9. após a alteração contratual da empresa Lorena Baldez da Costa EPP para
incluir a atividade de 'promoção de vendas' no seu objeto social, as
tomadoras de serviços das empresas LCA Promoções Ltda e Luiz Carlos de
Araújo & Cia Ltda continuaram como clientes destas, agora com menos
segurados, sendo que o maior número de segurados passou a figurar nos
quadros da Lorena Baldez da Costa EPP, empresa optante pelo Simples
Nacional (fls. 10/11);
10. há empregados com vínculos empregatícios identificados com as três
empresas, em períodos distintos (fl. 12 - amostragem);
11. a empresa Lorena Baldez da Costa EPP atuava como pizzaria desde a sua
constituição, sendo que, após a alteração contratual de 2013, deixou de
comprar produtos alimentícios (fl. 12);
12. nos anos de 2013 a 2017, a receita bruta da Lorena Baldez da Costa EPP
foi menor do que os valores gastos com a folha de pagamento (fls. 13/14);
13. durante os anos-calendários de 2013 a 2017, o valor das despesas pagas
pela Lorena Baldez da Costa EPP superou em 20% o valor de ingressos de
recursos no mesmo período, excluído o ano de início da atividade (fl. 14);
14. registros contábeis das empresas LCA Promoções Ltda, Luiz Carlos de
Araújo & Cia Ltda e Lorena Baldez da Costa EPP evidenciam confusão
patrimonial entre elas, mediante transferências e lançamentos, como
numerários para suprimento de caixa (fls. 15/22);
15. registros contábeis indicam lançamentos de obrigações de uma
empresa sendo pagas por outra, tais como pagamento de GPS, FGTS e DARF
do Simples (fl. 20).
A defesa não impugnou objetivamente as constatações acima. Todavia,
tenta justificar a situação apurada alegando a existência de acordo de
confiança firmado entre Luiz Carlos Araújo e Lorena Baldez da Costa para
que ela, através da empresa de sua propriedade, a Lorena Baldez da Costa
EPP, assumisse gradativamente a atividade empresarial exercida pelas
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
13
empresas de Luiz Carlos Araújo, uma vez que o mesmo "[...] vinha dando
mostras de estar esgotado com a atividade econômica, já que outros
interesses vinham elaborando para sua vida [...]". Ocorre que tais alegações
não merecem prosperar.
A realidade fática que se impõe é que a empresa Lorena Baldez da Costa
EPP alterou seu contrato social para incluir como objeto social a atividade
de 'promoção de vendas', que era a atividade exercida pelas demais
empresas. Logo após, houve a migração para ela dos segurados antes
vinculados à LCA Promoções Ltda e Luiz Carlos de Araújo & Cia Ltda que,
por sua vez, continuavam a prestar serviços a empresas tomadoras
vinculadas direta e contratualmente à LCA Promoções Ltda e Luiz Carlos de
Araújo & Cia Ltda.
Conforme reconhecido pela defesa, e comprovado nos autos, Lorena Baldez
da Costa EPP não detinha autonomia financeira para atuar no mercado. A
empresa contava com regulares transferências de valores da LCA
Promoções Ltda para o cumprimento de suas obrigações.
As transferências destinavam-se precipuamente para o pagamento de
salários. Cabe ressaltar que, nos anos de 2013 a 2017, a receita bruta da
empresa foi menor do que os valores gastos com a folha de pagamento.
Segundo a defesa, as transferências de numerários tratavam-se de
empréstimos mensais, "[...] decorrentes de um documento formalizado
entre Lorena Baldez da Costa e Luiz Carlos de Araújo, sem prazo para
vencimento, tudo com vista a dar amparo para que a impugnante, com o
tempo passando e assumindo a confiança das tomadoras de serviço,
assumisse diretamente os contratos com elas e, ao final, fazendo a retirada
formal de Luiz Carlos de Araújo e suas empresas da atividade econômica".
No Contrato de Mútuo de fls. 49/53, datado de 12/4/2012, firmado entre
Luiz Carlos de Araújo e Lorena Baldez da Costa - EPP, constam as seguintes
cláusulas:
Diante disso, fica ajustado que o MUTUANTE emprestará à
MUTUÁRIA, para atender às necessidades gerais para cumprimento
das obrigações e compromissos do contrato de prestação de serviços
existentes com as empresas acima declinadas, valores mensais e
incertos, com o intuito de pagamento de empregados, compromissos
fiscais e sociais, os quais serão devidamente relacionados mês a mês,
em lista própria para o fim de, no futuro, serem devidamente
apurados para pagamento, quando exigido pelo MUTUANTE.
Os valores dos empréstimos mensais, no futuro exigidos, serão
devidamente atualizados monetariamente, a partir de cada um dos
valores emprestado.
[...]
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
14
O prazo para o presente contrato de mútuo é indeterminado, os
quais serão realizados mês a mês, enquanto não houver alteração no
contrato de prestação de serviços entre as empresas Luiz Carlos de
Araújo & Cia Ltda e LCA Promoções Ltda e as empresas acima
declinadas, passando as operações para a MUTUÁRIA.
De acordo com a Lei no 10.406/2002 (Código Civil), artigo 586:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do
mesmo gênero, qualidade e quantidade.
[...]
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se
devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a
taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.
No caso, o contrato possui prazo indeterminado e não prevê pagamento de
juros. Trata-se, portanto, de irregularidade que enfraquece o valor
probante do contrato apresentado.
Além disso, o instrumento contratual de mútuo em questão não é
suficiente para fazer a prova pretendida, já que foi formalizado por meio de
instrumento particular e assinado pelos contraentes sem que houvesse
sequer o reconhecimento de firma das assinaturas do mutuário e do
mutuante, e não consta que tenha havido sua transcrição no Registro de
Títulos e Documentos.
Não tendo, pois, o instrumento de contrato de mútuo sob análise sido
levado ao Registro Público, a peculiar operação de mútuo analisada não
pode ser oposta ao fisco ou a qualquer outro terceiro, consoante
dispositivos legais abaixo transcritos:
Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
[...]
Lei 10.406/2002 – Código Civil:
Art. 221 O instrumento particular, feito e assinado, ou somente
assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus
bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os
seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de
terceiros, antes de registrado no registro público.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
15
[...]
Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um
crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou
instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654.
No caso, em que pese as alegações do contribuinte em sentido contrário, as
provas de que Lorena Baldez da Costa EPP é constituída por interposta
pessoa são inúmeras e robustas e, certamente, quando analisadas em
conjunto, conduzem à conclusão de que a empresa, optante pelo Simples
Nacional, de propriedade de ex-empregada das demais empresas
envolvidas, é utilizada para registrar os segurados das empresas LCA
Promoções Ltda e Luiz Carlos de Araújo & Cia, agora incorporada à LCA,
para sonegar as contribuições previdenciárias devidas por estas empresas.
A defesa não apresentou uma única prova de que Lorena Baldez da Costa
EPP seja de fato uma empresa autônoma e independente. Por outro lado,
as provas dos autos apontam no sentido contrário, ou seja, para a sua total
dependência financeira e operacional da LCA Promoções Ltda e da Luiz
Carlos de Araújo & Cia.
Conforme visto, a empresa Lorena Baldez da Costa EPP possui o mesmo
endereço das demais empresas, seus empregados estão vinculados a
contratos firmados pela LCA Promoções Ltda e Luiz Carlos de Araújo & Cia,
sua contabilidade registra transferências mensais de numerários da LCA
Promoções Ltda para fins de pagamento da folha de salários, sua receita foi
inferior à despesa com a folha de pagamentos em todo o período
fiscalizado, o contrato de mútuo apresentado não faz a prova pretendida e,
por fim, a própria Lorena Baldez da Costa, única sócia da Lorena Baldez da
Costa EPP, figurou como empregada da LCA Promoções Ltda até 31/3/2016.
Portanto, a narrativa da defesa, de que houve acordo entre as partes para
que Lorena Baldez da Costa, através da Lorena Baldez da Costa - EPP,
assumisse gradativamente as atividades desenvolvidas pelas empresas de
Luiz Carlos Araújo, não é capaz de justificar a manutenção da fiscalizada no
Simples Nacional em detrimento da legislação aplicável.
Ora, ainda que fosse esse o real intento das partes, indaga-se o motivo, a
necessidade, de se transferir os empregados da LCA Promoções Ltda para
Lorena Baldez da Costa - EPP a partir de 2013 se a própria Lorena Baldez da
Costa permaneceu como empregada da LCA Promoções Ltda de 1/12/2014
a 31/3/2016.
Se o objetivo era apenas o de Lorena Baldez da Costa adquirir mais
familiaridade e experiências com os negócios, assim como a confiança dos
tomadores de serviços, não se vislumbra motivos razoáveis para a adoção
do esquema societário ora questionado a partir de 2013, a não ser a
redução da carga tributária do empreendimento.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
16
A constituição de empresa por intermédio de interpostas pessoas tem por
objetivo esconder o verdadeiro interessado no negócio, e ocorre quando
terceiras pessoas são inseridas na sociedade como pseudo sujeitos das
relações jurídicas em prol de benefícios ilícitos em favor do titular oculto,
que é quem de fato dele se aproveita (do negócio) economicamente. Trata-
se, assim, de negócio simulado, em que as operações realizadas pela
empresa constituída possuem aparência de legalidade, mas que são, em
realidade, forjadas para esconder a realidade dos fatos.
Conforme fartamente demonstrado, a empresa Lorena Baldez da Costa
EPP, embora formalmente constituída, nunca exerceu sua atividade de
forma independente e autônoma, com administração e recursos próprios,
mas, ao contrário, sempre esteve estreitamente interligada às empresas
LCA Promoções Ltda e Luiz Carlos de Araújo & Cia, havendo comprovada
confusão patrimonial entre elas, materializada pelas transferências mensais
de numerário e pagamento pela LCA de suas obrigações fiscais, o que
demonstra que compõem, em verdade, um único empreendimento, tal
como deste o início compreendido pela fiscalização.
No caso, pelas razões já apontadas, restou demonstrada a intenção do
contribuinte de expor uma falsa verdade com o intuito de ludibriar o fisco.
Houve simulação na medida em que as empresas adotaram uma realidade
fictícia para manter a verdade ocultada. A aparência de pessoas jurídicas
atuando de forma autônoma e independente permitiu que uma delas
optasse pelo Simples Nacional, importando em redução no recolhimento da
carga tributária, uma vez que recebeu tratamento tributário favorecido que
levou a verdadeiro prejuízo ao erário.
Assim, considerando a realidade fática apurada, também encontra-se
correta a exclusão da empresa Lorena Baldez da Costa - EPP do Simples
Nacional com fundamento na LC no 123/2006, artigo 29, inciso IV.
Assim, pelas razões supra, diante das provas de fraude e simulação no esquema
societário adotado pelas empresas envolvidas, afasta-se a alegação de que o
contribuinte não é constituído por interposta pessoa.
BASE DE CÁLCULO
Conforme Relatório Fiscal, a base de cálculo das contribuições lançadas
corresponde às remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e a
contribuintes individuais que foram informadas pelo contribuinte em GFIP,
conforme ‘Planilha III - GFIP's exportadas", às fls. 94/102.
Assim, equivoca-se a defesa ao alegar que a auditoria fiscal norteou a apuração da
contribuição com base nas contas correntes e que foram incluídos na base de
cálculo da contribuição créditos indenizatórios a título de 'ajuda de custo'.
Acrescente-se que o contribuinte não apresentou qualquer elemento de prova
capaz de demonstrar eventual erro da base de cálculo considerada pela
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
17
fiscalização, assim como provas de que foram pagas verbas legalmente excluídas
do salário-de-contribuição, conforme Lei no 8.212/1991, artigo 28, §9o.
Portanto, correta a base de cálculo utilizada na apuração das contribuições
lançadas.
(...)
Em complemento ao acima:
Cumpre observar que não houve interposição de recurso voluntário contra o
acórdão de Manifestação de Inconformidade no processo no 11080.726491/2018-23, que trata
sobre a exclusão do Simples.
Em consulta realizada junto ao Comprot2 observou-se que o referido processo se
encontra arquivado no ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF, movimentado em
28/06/2019, conforme abaixo:
Dados do Processo
Número: 11080.726491/2018-23
Data de Protocolo: 01/08/2018
Documento de Origem: EXCLUSAOSIMPLE
Procedência:
Assunto: REPRESENTACAO PARA EXCLUSAO DE OFICIO-SIMPLES NACIONAL
Nome do Interessado: LORENA BALDEZ DA COSTA
CNPJ: 15.372.161/0001-83
Tipo: Digital
Sistemas: Profisc: Não e-Processo: Sim SIEF: Protocolizado e Cadastrado pelo SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem: SERV ORIENT ANALISE TRIBUTARIA-DRFPOA-RS
Órgão: ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Movimentado em: 28/06/2019
Sequência: 0012
RM: 12198
Situação: ARQUIVADO
UF: DF

2 Disponível em: https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
18
Assim, uma vez que já ocorreu o trânsito em julgado da decisão que manteve a
exclusão do contribuinte do Simples, não há qualquer óbice à análise do crédito tributário objeto
dos presentes autos.
Da Aplicação da Multa de Ofício.
Os Recorrentes insurgem-se contra a manutenção da multa de 150% sobre os
créditos apurados, tendo em vista que não houve ato de ilicitude e deliberado, pois que foram
recolhidos os encargos fiscais com base na norma legal, eis que empresa primeira recorrente era
participante do Simples Nacional.
Convém reproduzir os fundamentos do juízo a quo sobre o tema (fls. 515/516):
(...)
MULTA QUALIFICADA
A multa de ofício foi qualificada com fundamento na Lei no 9.430/1996, artigo 44,
inciso I, §1o, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de
1964,
independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
A defesa alega que não praticou ato ilícito, pois recolheu os encargos fiscais com
base na legislação do Simples Nacional, sistema ao qual encontra-se inserido.
Ocorre que os recolhimentos efetuados na sistemática do Simples Nacional não
afastam a fraude/simulação detectada.
Conforme vasto conjunto probatório dos autos, houve simulação/fraude na
constituição da empresa signatária da defesa que, apesar de aparentemente
autônoma e independente, encontra-se de fato estreitamente interligada às
empresas LCA Promoções Ltda e Luiz Carlos de Araújo & Cia Ltda, constituindo as
três, em verdade, um único empreendimento.
Apesar das justificativas da defesa, o que se vislumbra com clareza é a atuação
intencional das empresas, por intermédio de seus sócios, de adotar uma estrutura
societária que possibilitasse a transferência de grande parte dos segurados das
empresas LCA Promoções Ltda e Luiz Carlos de Araújo & Cia Ltda para a Lorena
Baldez da Costa EPP, que estava inserida no Simples Nacional, afastando-se a
incidência de contribuições patronais.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
19
Repise-se que Lorena Baldez da Costa EPP, que tem como única sócia Lorena
Baldez da Costa, que figurou como empregada da LCA Promoções Ltda até o final
de 2016, não assume os riscos inerentes à atividade econômica, pois não possui
independência financeira e operacional para tal, constituindo-se, conforme
enfatizado pela fiscalização, em extensão das empresas LCA Promoções Ltda e
Luiz Carlos de Araújo & Cia Ltda.
As práticas e condutas materializadas nos autos, que perduraram por todo o
período fiscalizado, são capazes de evidenciar o dolo/intenção dos sócios em
ocultar a real situação econômica do contribuinte, o que se amolda nas definições
de sonegação e fraude dispostas na Lei no 4.501/1964, artigos 71 e 72, abaixo
transcritos.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador dá obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Pelo exposto, a multa qualificada deve ser mantida.
(...)
O lançamento da multa por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é
operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao
patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação
pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas
aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, aplicou a multa no patamar fixado na legislação. Não há, portanto, como se
deferir o pedido para redução da multa.
No caso concreto, restou configurada a prática de condutas dolosas por parte das
empresas, por intermédio de seus sócios, com o objetivo de afastar a incidência de contribuições
patronais, amoldando-se nas situações definidas nos artigos 71 e 72 da Lei o 4.502 de 30 de
novembro de 1964, deve ser mantida a multa qualificada.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
20
Cabe, contudo, ser observado no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%,
por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 19963, nos termos do artigo 106, II, “c”
do CTN.
Do Pedido de Exclusão dos Valores de “Ajuda de Custo” e de Realização de Perícia.
A Recorrente requer seja procedida nova auditoria com o objetivo de que se
apurem os créditos fiscais (contribuições previdenciárias), com base nos salários recebidos pelos
empregados, excluindo da conta as 'ajudas de custo' depositadas, pois de caráter indenizatório,
sem incidência de contribuição social.
Com o recurso voluntário não foram juntados documentos capazes de modificar a
decisão recorrida, que refutou tal argumento, bem como, o pedido de realização de diligência, de
modo que, por não merecer reparos, a mesma deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, reproduzidos abaixo (fl. 518):
(...)
DILIGÊNCIA
O contribuinte requer a realização de nova auditoria para apurar as contribuições
com base nos salários recebidos pelos empregados, excluindo-se da conta as
'ajudas de custo' depositadas, pois de caráter indenizatório.
A realização de diligência constitui procedimento que, antes de qualquer outra
razão, tem por finalidade firmar o convencimento do julgador, ficando a seu
critério indeferir o seu pedido se entendê-la desnecessária, conforme Decreto no
70.235/1972, artigo 18, que assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las
necessárias, indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.

3 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício;(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726619/2018-59
21
No caso, conforme visto, a base de cálculo das contribuições lançadas
corresponde às remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e a
contribuintes individuais informadas pelo contribuinte em GFIP, conforme
“Planilha III - GFIP's exportadas", às fls. 94/102.
A realização de 'nova auditoria' mostra-se desnecessária, pois a autoridade
julgadora foi capaz de firmar seu convencimento acerca da matéria posta com
base nos documentos dos autos. Ademais, o contribuinte não trouxe aos autos
elementos de prova capazes de demonstrar eventual erro na apuração da base de
cálculo considerada.
Assim, indefere-se o pedido de diligência.
(...)
Por fim, sobre o tema, convém trazer à colação o teor da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em: (i) não
conhecer do recurso voluntário em relação à responsável solidária pessoa física LORENA BALDEZ
DA COSTA e (ii) em relação à contribuinte e demais responsáveis solidários, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em função
da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 877
DF CARF MF
Original